Tribunal: TJDFT
Processo: 0729269-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
D E C I S Ã O Recebido em plantão judicial de 2a instância em 2/09//2022, às 23h. Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por CARLOS HENRIQUE MELO VIEIRA em favor do paciente MARCOS DE SOUSA SILVA, preso em flagrante no dia 29/8/2022 pela suposta prática de fatos tipificados no artigo 147 caput, do Código Penal c/c Artigo 5o, III da Lei 11.340/2006. Insurge-se o impetrante contra decisão proferida pelo Juiz do Núcleo de Custódia (NAC), que, em audiência de custódia, concedeu a liberdade provisória ao paciente, mediante o pagamento de fiança no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais). Afirma que o valor da fiança estabelecida supera a renda auferida pelo paciente, uma vez que este se encontra no seu primeiro mês de trabalho, e ainda tem que custear com dívidas adquiridas com móveis para sua casa (cama, geladeira, fogão etc), para poder morar dignamente, mora em residência bem humilde e não tem a mínima condição de pagar qualquer valor. Diz que “o paciente está trabalhando apenas para dar o sustento de sua família, não tendo condições de fazer pagamento de fiança” (ID 38919789 - pág. 2) Defende que o fato de o Paciente não ter realizado o pagamento da fiança estabelecida pela autoridade policial, denota que a quantia arbitrada é excessiva para as suas possibilidades, de modo que se revela adequado dispensar a fiança,com base nos artigos 325 e 350, ambos, do Código de Processo Penal. Ao final, pede, liminarmente, pela dispensa da fiança, assegurando ao paciente o direito de aguardar, em liberdade, o julgamento do presente Habeas Corpus. É o relato necessário. DECIDO. A liminar em Habeas Corpus não encontra respaldo na lei. Trata-se de criação jurisprudencial que exige, para o seu excepcional deferimento, a demonstração inconteste, mediante prova pré-constituída, de patente ilegalidade apontada na inicial. Não é o que ocorre no caso em análise, pois não se mostra evidenciada, de plano, a alegada situação de pobreza apontada na inicial, impeditiva do pagamento da fiança, que foi arbitrada no patamar mínimo estabelecido pelo art. 325, I, do Código de Processo Penal, restando ausente, portanto, a verossimilhança necessária à concessão da medida liminar requerida. Não obstante as informações prestadas pelo paciente no auto de prisão em flagrante, não há no presente writ nenhuma prova da sua real situação financeira e de suas condições pessoais, sendo oportuno registrar que o valor arbitrado poderá, ainda que mediante algum esforço, ser por ele levantado com o auxílio de familiares. A situação, portanto, deve ser melhor analisada pelo juiz natural da causa, que poderá, caso disponha de prova suficiente da situação econômica do preso, rever o valor da fiança, ou até mesmo dispensá-la, nos termos do art. 325, § 1°, I e II, do Código de Processo Penal. Isto posto, INDEFIRO a liminar. Intime-se. Distribua-se regularmente. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora